Tribunal: TJPA
Processo: 0805013-77.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805013-77.2023.8.14.0000

APELANTE: ZELIA SOARES DE MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo a decisão anterior que negou a natureza permanente do adicional de regência de classe e considerou a supressão da vantagem como regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão do adicional de regência de classe, considerada vantagem transitória, violaria a irredutibilidade salarial e se haveria direito adquirido à referida vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de regência de classe, conforme a legislação vigente, tem natureza transitória, incorporando-se à remuneração enquanto o servidor estiver na função. A legislação posterior (Lei Complementar nº 001/2015) revogou expressamente o direito ao adicional, inexistindo direito adquirido à sua continuidade.

4. A jurisprudência estabelece que a supressão de vantagens transitórias não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial, pois tais benefícios podem ser alterados pela Administração Pública conforme seu caráter temporário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O adicional de regência de classe tem natureza transitória e sua supressão, quando expressamente prevista em lei, não viola a irredutibilidade salarial, nem constitui direito adquirido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei Complementar nº 001/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800228-55.2020.8.14.0072, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0805013-77.2023.0000

AGRAVANTE:
ZÉLIA SOARES DE MOURA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19301291)

interposto por
ZÉLIA SOARES DE MOURA,
em face Decisão Monocrática de ID n. 18831010, que negou provimento aos Embargos de Declaração da autora.

Aduz a Agravante que passou despercebido a interpretação do teor do art. art. 2º e 24 da lei 377/2010 e art. 2º da LC 001/2015, que definem vencimento e remuneração.

Sustenta que vencimento base será o adicional de titulação nos percentuais da lei somado aos percentuais definidos na escala horizontal e o de regência de classe (inerente ao cargo de concurso do professor) e só então serão acrescidos das demais vantagens a que fizer jus.

Assevera que, houve omissão ao §4º do art. 25 da Lei 377/2020, no qual prevê que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão.

Sustenta que, não restou devidamente comprovado como se chegou à conclusão de que o adicional de regência tem caráter
propter laborem
e não se inclui no vencimento da servidora mesmo tendo conhecido e citado o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e o art. 25.

Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada/retratada a decisão pelo Eminente Desembargador Relator. Subsidiariamente, caso o eminente Relator entenda por não reconsiderar a decisão agravada, requer-se que, no mérito, o presente agravo interno seja provido, a fim de reformar a decisão monocrática que não deu provimento à apelação.

O Município de Medicilândia não apresentou Contrarrazões. (ID n. 20351269)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que rejeitou os Embargos de Declaração, e manteve incólume os termos da decisão monocrática em recurso de apelação proferida no ID n. 17479789.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18831010):

“(...) Aduz a embargante que há omissão na decisão monocrática ora embargada, pois não foi analisado o artigo 24 da Lei 377/2010 e não foi apreciado o §4 do art. 25 da Lei supracitada. Bem como, há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário.

Pois bem.

Observa-se que o próprio art. 24 da Lei 377/10 determina que a remuneração corresponde a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais). In verbis:

“Art. 24- A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias em que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08."

In casu, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Vejamos a decisão ID 17362790:

“Quanto a questão debatida se o adicional de Regência de Classe é parte do vencimento ou de verba de caráter transitório, tanto a Lei revogada como a Lei revogadora definem a diferença entre vencimento e remuneração. Vejamos:

“Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.”

“Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;”

Nesse sentido, entende-se por
vencimento
, a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, com valor fixado em Lei, enquanto
remuneração
é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias especificas a que fazem jus os servidores.

No caso em tela, observo que a servidora ingressou na Administração Pública durante a vigência da Lei nº 377/2010. O artigo 25, I, da Lei revogada prevê sobre o adicional de Regência de Classe. In verbis:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I – Adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – Adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.”

Quanto a incorporação do adicional de Regência de Classe em vencimento ou remuneração, o parágrafo 3º da Lei supracitada estabelece:

“§3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.”

Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.”

Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada, conforme se observa:

“Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.

No mesmo sentido, o adicional de Regência restou revogado pela Lei complementar nº 001/2015 de forma expressa, inexistindo direito adquirido na hipótese.

Logo, por ser vantagem transitória, a supressão não viola a irredutibilidade salarial, sendo assim, rejeito a alegação da apelante.”

Sendo assim, é impossível atribuir o art. 6º da LICC ao caso em análise, visto que, inexiste direito adquirido.

II- CONTRADIÇÃO

A embargada alega que a decisão monocrática foi contraditória ao firmar entendimento que não há redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou por concurso ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo

No mesmo sentido, o adicional de regência de classe, diferente do que alega a embargante, é vinculado a expressa previsão legal e fruto de mera liberalidade da Administração Pública, de modo que, cabe a Administração Pública alterar a composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VANTAGEM TRANSITÓRIA. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR 001/2015. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Medicilândia ao pagamento à autora do Adicional de Regência de Classe a título de VPI (Vantagem Pessoal Identificada).

2. A apelante é professora, pertencente ao quadro efetivo do Município de Medicilândia, devido a aprovação em concurso público, e tomou posse em 01/08/2007, quando ainda estava em vigor a Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia, a qual previa o pagamento do adicional de Regência de Classe (objeto da presente ação), no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento.

3. No entanto, a Lei nº 377/2010 perdeu a sua vigência, na medida em que entrou em vigor a Lei Complementar 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o Adicional de Regência de Classe.

4.O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que, se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-55.2020.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou configurado no presente caso que o adicional de regência de classe é vantagem transitória, no qual sua supressão não viola a irredutibilidade salarial, logo se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão vergastada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/10/2024